Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-21.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-21.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ARCANJO'S TRANSPORTE DE CARGA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA, ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS (RCTR-C). ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em suposto contrato de seguro de transporte de cargas (RCTR-C), extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de relação contratual válida apta a justificar o reconhecimento da legitimidade passiva da parte demandada em ação de cobrança de prêmios securitários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a efetiva contratação do seguro e a utilização da cobertura securitária.

4.
A mera alegação de existência de apólice aberta de seguro de transporte de cargas não afasta a necessidade de demonstração mínima da adesão da suposta segurada ao contrato.

5.
O documento apresentado como contrato não contém assinatura da parte demandada, nem foi acompanhado de provas idôneas que evidenciem a aceitação tácita ou a efetiva operacionalização da cobertura securitária.

6.
A ausência de averbações de embarques, manifestos de carga, conhecimentos de transporte ou registros técnicos impede a individualização do risco e a incidência do prêmio variável, essenciais nesse tipo de contrato.

7.
A emissão unilateral de boletos ou cobranças, desacompanhada de prova concreta de utilização da cobertura, não é suficiente para caracterizar relação jurídica contratual.

8.
Inexistente prova robusta da contratação e da utilização do seguro, não se reconhece a legitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
de número

8000359-21.2020.8.05.0057
, tendo como Apelante
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

e Apelado
ARCANJO’S TRANSPORTE DE CARGA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO

à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente